Tribunal: TJDFT
Processo: 0705088-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. REGISTRO EQUIVOCADO NO SISTEMA INFORMATIZADO DE DECISÃO CONCESSIVA DE PRISÃO DOMICILIAR EM FAVOR DO AGRAVANTE, COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ATO JUDICIAL RELATIVO A PROCESSO E A REEDUCANDO DIVERSOS. CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM COM A REVOGAÇÃO, DE OFÍCIO, DO DECISUM. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE OFENSA À COISA JULGADA E DE REFORMATIO IN PEJUS. IMPROCEDÊNCIA. MERA CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NATUREZA MISTA DA DECISÃO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL (ADMINISTRATIVA E JURISDICIONAL). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão combatida, a qual chamou o feito à ordem e revogou, de ofício, decisão anterior que concedia ao agravante prisão domiciliar, com monitoração eletrônica, não inovou no âmbito executório. Na realidade, cuidou-se de mera correção de erro material, consubstanciado no registro equivocado, em sistema informatizado, de decisum que se referia a outro processo e a outro reeducando. Nesse quadro, não pode o agravante pretender usufruir de benefício para o qual não tem direito, aproveitando-se, repita-se, de erro material.
2. As decisões proferidas pelo Juízo da Execução Penal têm natureza mista, ou seja, possuem natureza administrativa e jurisdicional. Como tal, podem ser revistas sem que haja ofensa à coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus, podendo, ainda, as partes eventualmente recorrer quando se sentirem prejudicadas.
3. Recurso conhecido e desprovido.